Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724480-59.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CRIMINAL. DESACATO. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DIVERSOS. PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. 1. Ao contrário do que alega a Defesa, a condenação foi baseada em todo um conjunto probatório robusto em apontar a apelante como autor dos delitos que se apuravam, o fato de um dos policiais não se recordar, com certeza, de todos os fatos na oitiva judicial, não tem o condão de desmerecer a oitiva da testemunha policial que narrou detalhadamente o acontecido, fatos que são corroborados pela oitiva inquisitorial de todos os envolvidos. 2. A Defesa alega também que os policiais não se recordavam de todos os fatos e que seriam, tal qual as outras vítimas, interessados no processo. Entretanto, apenas consta o depoimento de um deles, o qual se recordou das ofensas proferidas pela apelante e, quanto ao fato de a Defesa tentar desqualificar os depoimentos dos policiais, relembro a esta que policiais, enquanto servidores públicos, possuem fé pública. 3. Para a consumação do crime de desacato, não é exigido do agente qualquer elemento subjetivo específico, bastando a demonstração do dolo em atentar contra o prestígio da função pública 4. O sujeito passivo do crime de desacato é o Estado, mas, de forma secundária, também o são os funcionários públicos que sofreram as ofensas. Na espécie, o recorrente agrediu verbalmente dois agentes policiais, quando exerciam suas atividades, denotando, de tal sorte a prática de duas infrações penais distintas, não sendo possível reconhecer a ocorrência de crime único. 5. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo a sentença irretocável. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato, uma vez que o depoimento do policial que realizou a abordagem do réu estaria isolado nos autos. Pleiteia a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso II, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: “Ouvida em juízo, a testemunha Anselmo Braga disse que estava em patrulhamento na QNN 5, local conhecido por tráfico de drogas. Houve a abordagem do acusado e ele xingou os policiais de “policiais de merda” e “filhos da puta”. O depoente recorda do acusado e já teve uma ocorrência de tráfico, salvo engano. Não recorda da intercorrência na abordagem anterior. O acusado é conhecido por ficar na região traficando. O acusado contestou a abordagem policial e disse que não era bandido. O acusado já estava exaltado no início da abordagem. Estava na companhia do policial Stephano. O acusado começou a andar na rua no momento que viu a viatura chegando ao local. Não houve testemunha da abordagem policial, pois os populares têm receio em prestar testemunho. A causa da abordagem foi o fato de o local ser conhecido pela traficância. No momento somente houve a abordagem do acusado. Ouvido em juízo, Stephano Bruno Santana Riberio, disse que não se recorda muito dos fatos. À época trabalhava com área de atuação em Ceilândia Norte. Trabalhava com Anselmo Braga e Alessandro Brandão. Não recorda detalhadamente o que aconteceu. Não recorda do acusado pelo nome e pela fisionomia. A região que ocorreu a abordagem é conhecida pelo intenso tráfico de drogas em Ceilândia Norte. Em interrogatório judicial, o acusado negou a autoria delitiva. Disse que não xingou os policiais militares. Confirmou a existência de uma abordagem e que foi levado à Delegacia em razão de não estar portando documentos pessoais. No dia dos fatos estava passeando com seu cachorro e mora próximo do local que foi abordado. Afirmou em juízo que não conhece os policiais militares e não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado pela prática do crime de desacato.” Assim, pode-se perceber que, ao contrário do que alega a Defesa, a condenação foi baseada em todo um conjunto probatório robusto em apontar a apelante como autor dos delitos que se apuravam, o fato de um dos policiais não se recordar, com certeza, de todos os fatos na oitiva judicial, não tem o condão de desmerecer a oitiva da testemunha Anselmo Braga que narrou detalhadamente o acontecido, fatos que são corroborados pela oitiva inquisitorial de todos os envolvidos ...... O princípio do in dubio pro reo não foi ferido, uma vez que a necessária “dúvida” não esteve presente. As provas nos autos são aptas a ensejar a condenação da apelante, tal qual já ocorreu em primeiro grau. Requisito essencial do princípio seria um mínimo de incerteza sobre a autoria ou a materialidade do crime – hipótese não existente (ID 33823504). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos’ (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/5/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023